Tribunal: TJSP
Processo: 0010457-97.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO UNIFICAÇÃO DE PENAS DIANTE DE ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – CRIMES COMETIDOS DE FORMA REITERADA – NÃO CARACTERIZADA CONTINUIDADE DELITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.